Tribunal: STF
Processo: ARE 1297213
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO DO SINDICATO-AUTOR. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVIMENTO DO RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. BRDE. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. COEXISTÊNCIA DE DOIS REGULAMENTOS. RESOLUÇÃO Nº 2.151/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRESERVADO. 1. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual foi conhecido o recurso de revista, por vulneração dos arts. 5º, caput, e 7º, XXX, da CF, e provido, no mérito, para absolver o reclamado da condenação ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas com base na Resolução 2151/2008, julgando improcedentes os pedidos. 2. Com efeito, demonstrada a coexistência de dois Regulamentos de Empresa, um denominado RP I, aplicável aos empregados admitidos até 29/3/2001, e o outro intitulado como RP II, regulando o contrato de trabalho dos empregados admitidos a partir de 29/3/2001, não há falar em quebra do princípio da isonomia, quando promovida apenas a correção da disparidade entre as tabelas salariais aplicadas aos empregos enquadrados no RP-I e RP-II, de modo que foi dado tratamento diferenciado a empregados em condições distintas de admissão e regidos por regulamentos diversos. Agravo conhecido e não provido.” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
     No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, caput, e 7º, inciso XXX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Não merece prosperar a irresignação, uma vez que para ultrapassar o entendimento firmado pelas instâncias de origem e acolher a pretensão recursal sobre existência de direito às diferenças salariais pleiteadas e da afronta ao princípio da isonomia seria imprescindível, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. A propósito: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. ISONOMIA SALARIAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à aplicação da prescrição total ou parcial em processo trabalhista, por restringir-se a tema infraconstitucional (ARE 697.514, Rel. Min Gilmar Mendes). Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 673.074/MG-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje de 29/11/2013)
    Aplicando essa orientação em caso análogo, cito a seguinte decisão monocrática: ARE nº 1.265.330/DF, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 30/4/20.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente